Tribunal: TJSP
Processo: 2150177-68.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Leve
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-12
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
"Habeas corpus" – Vias de fato (violência doméstica) – Pretendida a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) – Não acolhimento – Preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP – Gravidade concreta dos fatos – Risco efetivo à vida da vítima, o que torna admissível a prisão preventiva no caso vertente, à luz da

Ementa:
"Habeas corpus" – Vias de fato (violência doméstica) – Pretendida a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) – Não acolhimento – Preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP – Gravidade concreta dos fatos – Risco efetivo à vida da vítima, o que torna admissível a prisão preventiva no caso vertente, à luz da ponderação dos bens jurídicos envolvidos – Precedente do C. STJ – Afastadas as alegações de ofensa ao princípio da proporcionalidade, fundamentação inidônea da r. decisão impugnada e ausência de contemporaneidade – Medidas cautelares alternativas notoriamente insuficientes, diante do perigo da liberdade – Não vislumbrada nulidade por ausência de oitiva do paciente – Inexistente prova do efetivo prejuízo decorrente de tal circunstância, imprescindível para reconhecimento de eventual nulidade, conforme jurisprudência do C. STJ – Princípio "pas de nullité sans grief" (art. 563, CPP) – Ordem denegada, por maioria de votos.